Tribunal: TJSP
Processo: 0009525-11.2014.8.26.0650
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.111.234/PR, Tema n. 132/STJ
Nega-se

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n. 1.111.234/PR, Tema n. 132/STJ
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000176245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0009525-11.2014.8.26.0650/50001, da Comarca de Valinhos, sendo Agravante(s) Banco
do Brasil S.A. e Agravado(s) Prefeitura Municipal de Valinhos
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0009525-11.2014.8.26.0650/50001 -Voto no 40.466
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.466
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
0009525-11.2014.8.26.0650/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a
taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68,
com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria
idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Resp. n.
1.111.234/PR, Tema n. 132/STJ
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO
BRASIL S/A. contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso
I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso
especial pela identidade da matéria decidida no acórdão, à luz da
orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.111.234/PR,
e o inadmitiu quanto às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma. Insistiu que, em ofensa ao art. 371 do Código de Processo
Civil, foi considerada interpretação extensiva à tributação das rubricas
autuadas, sem cotejo analítico das contas, que, no caso, seriam àqueles
constantes de forma taxativa no item 15 da LC 116/2003.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0009525-11.2014.8.26.0650/50001 -Voto no 40.466
3
ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, cujo
fragmento apresenta o seguinte teor:
No que diz respeito à questão referente à
incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da
lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987, no
julgamento do REsp no 1.111.234, Tema 132 do STJ, de
23.09.2009, publicada no DJe de 08.10.2009, Col. Superior
Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "É legítima a
incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da
lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987."
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria
alusiva à exigibilidade do tributo ISS nas atividades bancárias é em tudo
assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Resp. n. 1.111.234/PR, Tema n. 132 sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Embora a lista anexa ao Decreto-Lei 406/68 e à Lei
Complementar n. 116/2003 seja taxativa, permite-se a
interpretação
extensiva,
devendo
prevalecer
não
a
denominação utilizada pelo banco, mas a efetiva natureza do
serviço prestado por ele.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
A orientação jurisprudencial é clara: embora a lista
de serviços anexa à LC no 116/03 seja taxativa, ou seja,
repudie o emprego da analogia, é possível a sua
interpretação extensiva, de modo a contemplar serviços
congêneres aos expressamente previstos, variando tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0009525-11.2014.8.26.0650/50001 -Voto no 40.466
4
somente a sua nomenclatura.
(...), não se exige a correspondência perfeita entre a
designação legal do serviço e a sua nomenclatura corrente. A
lei deve, tão somente, definir os seus contornos materiais.
Em poucas palavras, deve descrever o serviço. Uma vez
subsumido o fato gerador à hipótese abstrata de incidência
decorre,
naturalmente,
a
obrigação
tributária
e
o
correspondente direito do Fisco à constituição do crédito
fiscal. Nesse exercício, sobrelevam os aspectos materiais em
detrimento do enquadramento formal do serviço. Do
contrário, bastaria a mera alteração unilateral da nomenclatura corrente para que fosse arredada a
possibilidade da tributação.
Como assim não pode ser, surge a necessidade de
se aferir, caso a caso, o escopo concreto das rubricas
contábeis tributadas. O que exige, naturalmente, maior
dilação probatória, mormente por meio da apresentação dos
contratos bancários e da produção de prova pericial, que
atestem, com o mínimo de certeza, a natureza (se atividades-
fim, atividades-meio etc.) e o correto enquadramento legal (a
capitulação nos itens da lista anexa à LC no 116/03) dos
serviços tributados.
De modo que, à míngua de provas, que deveriam
ter sido produzidas pelo banco apelante, este juízo não
dispõe dos elementos fáticos imprescindíveis para aferir o
acerto ou desacerto da fiscalização levada a cabo pelo
Município. Nem se alegue cerceamento no que toca à
produção da prova pericial, sobretudo ante a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0009525-11.2014.8.26.0650/50001 -Voto no 40.466
5
inconformismo neste ponto. De todo modo, sem conhecer
exatamente a natureza das receitas tributadas, impossível
qualquer juízo a respeito do correto enquadramento do
serviço nos itens da lista anexa à LC no 116/03, devendo
prevalecer, no caso, a presunção relativa de legitimidade das
CDAs.
A questão não é de menor importância, pois a
definição quanto à natureza das rendas tributadas deve
acarretar, necessariamente, resultados frontalmente opostos
(...).
Em síntese, cabe a quem alega o dever de provar o
fato constitutivo do direito, consoante previsão constante do
art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil. De tal ônus não
se desincumbiu o autor, nem no que toca à alegação de erros
nos cálculos nem tampouco no que se refere á regularidade
dos lançamentos efetuados contra si.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
agravada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0009525-11.2014.8.26.0650/50001 -Voto no 40.466
6
Anoto a existência de recurso contra parte da decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 368/372).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)